Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-37.2022.8.11.0108
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAPURAH. APOSENTADORIA ESPECIAL. DOENÇA GRAVE. REVISÃO E CONVERSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 70/2012. DIREITO À INTEGRALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 303333891 – reclamação no 1000987-37.2022.8.11.0108 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais), julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, veda a redução dos proventos ou vencimentos dos servidores públicos, garantindo-lhes estabilidade financeira e segurança jurídica, sobretudo quando aposentados por invalidez, de modo a resguardar sua subsistência e dignidade. 2.1) No caso, é incontroverso que o recorrido foi aposentado por invalidez, com proventos integrais, em razão de doença grave (CID: 10.Z.21), condição que se enquadra nos requisitos do art. 186, I, da Lei no 8.112/1990, o qual assegura a integralidade dos proventos nos casos de moléstia grave, contagiosa ou incurável. 2.2) A EC no 70/2012 assegura aos servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 e foram aposentados por invalidez o direito a proventos integrais, calculados com base nas últimas remunerações do cargo efetivo. No caso, o recorrido comprovou ter ingressado antes da promulgação da EC no 41/2003 (id. 236452696, pág. 12), razão pela qual tem direito à integralidade prevista na EC no 70/2012. 2.3) A alegação do Recorrente quanto à data de ingresso do servidor foi afastada por documentos que comprovam mais de 18 anos de vínculo. A revisão unilateral dos proventos pelo Fundo Municipal de Previdência, sem prévia notificação e com base em legislação municipal posterior, viola o direito adquirido, a segurança jurídica e o princípio da irredutibilidade. 2.4) A EC no 41/2003 alterou a base de cálculo dos proventos, mas preservou a integralidade nos casos de doença grave. Posteriormente, a EC no 70/2012 restabeleceu a paridade para servidores que ingressaram antes de sua promulgação e se aposentaram por invalidez nessas condições. 2.5) Diante do cumprimento dos requisitos, a aposentadoria do Recorrido deve observar a integralidade dos proventos. A alteração para cálculo proporcional constitui afronta ao direito constitucional consolidado, impondo-se a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento dos valores integrais. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que deverá estar consignado no voto, fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4.5) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000987-37.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TAPURAH - CNPJ: 04.963.339/0001-44 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), WALDIR ERNEGA - CPF: 640.108.721-87 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025